Tribunal: TJSP
Processo: 1543933-56.2023.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
Portadora de Transtorno Esquizoafetivo, marcado por alterações súbitas de humor (CID F25). Pretensão ao fornecimento do medicamento Palmiato de Paliperidona 150mg. Sentença de procedência. Inconformismo do Estado e do Município.
Sentença proferida posteriormente ao julgamento dos Temas 6/STF e 1.234/STF.
Requisitos para o fornecimento

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
Portadora de Transtorno Esquizoafetivo, marcado por alterações súbitas de humor (CID F25). Pretensão ao fornecimento do medicamento Palmiato de Paliperidona 150mg. Sentença de procedência. Inconformismo do Estado e do Município.
Sentença proferida posteriormente ao julgamento dos Temas 6/STF e 1.234/STF.
Requisitos para o fornecimento de medicamentos estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas no 1.234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, de observância imperativa, na forma do art. 103-A caput da Constituição Federal e art. 927, II e III do CPC. Ônus probatório atribuído à autora. Caso concreto em que os requisitos estabelecidos nos julgados vinculantes não se mostram atendidos.
Impossibilidade de o Judiciário proferir sentença favorável ao pleito sem observância dos requisitos citados.
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para possibilitar a emenda à inicial, e a produção de provas; mantidos os efeitos da tutela concedida na origem até nova decisão. Recursos prejudicados.